Tribunal: TJDFT
Processo: 0727327-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727327-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DE CASSIA CALDEIRA REIS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DE CASSIA CALDEIRA REIS (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, processo n. 0740209-34.2019.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação a penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 198209571 dos autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida pesquisa via sistema SISBAJUD (ID 197622734). A parte executada apresenta impugnação no ID 198018831, defendendo a impenhorabilidade dos valores encontrados, sob argumento de que se cuida de verba de natureza alimentar e de conta poupança. É o breve relato. D E C I D O. Impugna o executado o bloqueio SISBAJUD (ID 197622736), ao argumento de impenhorabilidade dos valores. Dispõe o Código de Processo Civil que são impenhoráveis os salários, bem assim a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvado créditos de natureza alimentícia, conforme artigo 833, do CPC, “in verbis”: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Assim, resta clara a impenhorabilidade, contudo, sem que se demonstre a natureza ou a origem dos valores bloqueados não é possível reconhecer a impenhorabilidade de que trata a norma, sendo ônus da parte executada a comprovação da hipótese de impenhorabilidade. Sobre o tema, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327113, 07447853920208 070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, inobstante as assertivas da parte executada, denota-se que a parte indica conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, ao passo que a constrição recaiu em conta mantida na instituição financeira NU PAGAMENTOS (ID 197622736). Demais a mais, o extrato de ID 197868056 indica creditamento de salário em 2/5, enquanto o bloqueio ocorreu no dia 20/5, bem como constam diversos créditos e débitos posteriores ao depósito do salário, de modo que não se pode atribuir vínculo entre o valor encontrado na pesquisa (inclusive em instituição financeira diversa) e àquela verba salarial. Sobre a impenhorabilidade de poupança, tem-se que a executada não juntou documentos que corroborem a alegação de que se cuida de poupança, ou extrato bancário indicado o histórico de movimentação, origem dos valores ou mesmo a destinação, ônus que se lhe impunha. Não olvido da tese aventada sobre interpretação extensiva do dispositivo legal. Contudo, não basta mera alegação de que se cuida de poupança; deve haver efetiva comprovação da natureza da verba constrita. Caso contrário, ter-se-á verdadeiro esvaziamento das pesquisas via SISBAJUD, de modo que qualquer valor abaixo de quarenta salários-mínimos acabaria por tornar-se impenhorável. A corroborar com entendimento, cite-se argutos precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. O fato de a executada receber salário na conta bancária na qual os valores foram bloqueados, por si só, não comprova que a quantia penhorada tem natureza alimentícia. Para tanto, seria necessária a análise dos extratos bancários dos meses anteriores à constrição, para concluir que todos os valores depositados advêm exclusivamente de pagamentos salariais. Na hipótese, a conta bancária indicada não é conta-salário, de maneira que é possível que nela circulem valores de naturezas diversas. O conjunto probatório não demonstra a natureza salarial da verba penhorada nem que esta constitui reserva financeira. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Com efeito, não se pode utilizar do manto da impenhorabilidade como escudo para o inadimplemento de dívidas. De mais a mais, a própria executada informa que usa a conta no Nubank “para fins de gerenciamento dos recursos”, ou seja, para despesas em geral, não para reserva financeira. Por fim, DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da Justiça (ID 197868046) formulado pela executada. Ressalto, contudo, que concessão tem efeito prospectivo (ex nunc), de modo que não afeta as sucumbenciais já fixadas. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 198018831, ao passo que CONVERTO o bloqueio de ID 197622734 em penhora, na forma do §5o, do artigo 854, do CPC. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), FACULTO à parte exequente indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatidos os valores constritos, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC.” Inconformada, a demandada recorre. Em síntese, defende a impenhorabilidade, ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar. Aduz que “restou demonstrado que os valores constritos são originários da conta poupança no 013.00020410-6 1288 958213178-6, agência 1502, do Banco CAIXA, transferidos para o Nubank apenas para gerenciamento dos recursos, sendo indubitável a natureza de poupança da conta e sua impenhorabilidade, dada a origem dos valores bloqueados.” Ressalta ainda que “A penhora em conta poupança é expressamente proibido pela regra cogente e de ordem pública do art. 833, inciso X, do CPC. Diante disso, é imperioso que a decisão seja reformada e a penhora cancelada.” Ao final requer: “a. Que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, para se suspender a decisão recorrida e a liberação imediata dos valores constritos; b. Que seja provido o recurso, confirmando-se a liminar de suspensão, de modo que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados e cancelada a penhora;” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, necessário ressaltar que constitui ônus do demandado/executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em conta corrente, por decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a conta do NUBANK em que ocorreu a constrição (ID 202895497 da origem), aparentemente, não estaria servindo apenas para gestão de recursos oriundos de suposta pensão recebida em outra conta, no caso, Caixa Econômica, e isso se deve aos diversos créditos verificados. Assim, malgrado a relevância dos argumentos aventados, é de se registrar que estes carecem de suporte probatório apto a viabilizar o desbloqueio do numerário. Trata-se de questão que enseja maior percuciência, a ser realizada em conjunto com o e. Colegiado. Igualmente, observa-se que não veio aos autos prova no sentido de que o valor bloqueado/penhorado seria imprescindível a subsistência da agravante ou da sua família. Ressalte-se, por fim, que não há, na origem, determinação de levantamento da quantia penhorada, o que afasta o risco de irreversibilidade. Neste contexto, ausentes nesta cognição superficial os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator